Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704797-88.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA BATISTA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Trata-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 13069866) interposto por MARIANA BATISTA DOS SANTOS contra a sentença (Doc. Num. 13069855) proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0704797-88.2019.8.07.0018, manejado pela ora Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi extinto o cumprimento de sentença, em face da pronúncia da prescrição da pretensão executiva, com base no artigo 332, § 1o, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Requer a Apelante, em sua peça recursal, a concessão dos benefícios da Justiça gratuita, sem promover, no entanto, a juntada de documentação que comprove sua hipossuficiência econômica. Ressalto que, nos termos do artigo 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a gratuidade da Justiça em instância recursal, o requerente encontra-se dispensado de comprovar, de pronto, o recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, pois, apreciá-lo. Entrementes, como asseverado, a Apelante não colaciona aos autos comprovantes de rendimentos, nem documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica. Faz-se necessária, pois, a colação aos autos eletrônicos de comprovação, por meio da juntada de documentos outros que corroborem de forma efetiva a situação de hipossuficiência econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido, pois os elementos até então constantes do Feito não são suficientes para amparar a pretensão em questão. Por tais motivos, tendo em vista o disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, é dever conceder prazo à Apelante para a comprovação da alegada situação econômica. Com essas considerações, conforme o disposto na parte final do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, concedo à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado à Apelante, se o caso e no mesmo prazo, promover o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília - DF, 09 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador